Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740804-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA AGRAVADO: WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE, ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifiquei que tramita proposta de acordo entre as partes. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, de forma justificada, se a eventual formalização do ajuste impactará o objeto do presente recurso, fim de evitar a prática de atos processuais desnecessários e garantir a racionalização da atividade jurisdicional. Em caso de resposta positiva, este feito ficará sobrestado até a notícia da homologação do acordo na origem. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator